Tribunal: STF
Processo: Rcl 37182
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADPF Nº 324 E NO RE Nº 958.252. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA TRANSCENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE ACERCA DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil, ajuizada por Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S.A. e Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº AIRR 0003001-86.2012.5.02.0035, à alegação de (i) usurpação de competência e (ii) afronta às decisões desta Suprema Corte proferidas na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252, Tema 725 da sistemática de repercussão geral.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante reporta que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista ao fundamento da “ausência de transcendência” da controvérsia e, por conseguinte, determinou a imediata baixa dos autos.
    Explica que a decisão pela ausência do pressuposto processual da transcendência é irrecorrível, nos termos do art. 248 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho (“Art. 248. É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”). 
    Articula que o recurso não admitido pela Corte Trabalhista tem como objeto a aplicação de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 958.252, Tema 725 da sistemática de repercussão geral. 
    Narra que, em se tratando de questão cuja matéria de fundo tenha sido objeto de jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, não pode o Tribunal Superior do Trabalho empecer o recurso por reputar inexistente o instituto da transcendência, sob pena de caracterização de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja cassada a decisão do Tribunal Superior do Trabalho.
    4. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou pela procedência da reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Tribunal Superior do Trabalho, bem como na alegada violação das decisões proferidas na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252.
    3. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada equivocou-se ao negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista e determinar a imediata baixa dos autos. A esse respeito, a reclamante argui que as razões recursais ofereceriam, em tese, aptidão a ultrapassar o óbice do requisito processual da transcendência previsto na legislação trabalhista e guardariam correlação com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte proferida na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252.
    4. A Lei 13.467/2017 introduziu o art. 896-A na Consolidação das Leis do Trabalho, o qual, por sua vez, assim dispõe (negritei):
    “Art.896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    §1º São indicadores de transcendência, entre outros: 
    I - econômica, o elevado valor da causa; 
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
    §2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. 
    §3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão. 
    §4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. 
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    §6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.”
    5. O Tribunal Regional do Trabalho negou seguimento ao recurso de revista com lastro nas Súmulas 23 e 126 do TST, à compreensão de que “não obstante as afrontas legais/constitucionais aduzidas, bem como o dissenso interpretativo suscitado, inviável o seguimento do apelo, uma vez que a matéria, tal como tratada no v. acórdão e posta nas razões recursais, reveste-se de contornos nitidamente fático-probatórios, cuja reapreciação, em sede extraordinária, é diligência que encontra óbice na Súmula n.º 126 do C. TST”.
    6. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ao apreciar o agravo de instrumento em recurso de revista, afirmou a ausência de transcendência da causa.
    7. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada, da lavra do Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho: (grifei):
    “[...]Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra despacho denegatório de recurso de revista referente a acórdão regional publicado após a entrada em vigor da Lei 13.467/17, tem-se que o apelo ao TST deve ser analisado à luz do critério da transcendência previsto no art. 896-A da CLT, que dispõe: [...]
    Não é demais registrar que o instituto da transcendência foi outorgado ao TST para que possa selecionar as questões que transcendam o interesse meramente individual (transcendência econômica ou social em face da macro lesão), exigindo posicionamento desta Corte quanto à interpretação do ordenamento jurídico trabalhista pátrio, fixando teses jurídicas que deem o conteúdo normativo dos dispositivos da CLT e legislação trabalhista extravagante (transcendência jurídica) e garantam a observância da jurisprudência, então pacificada, pelos Tribunais Regionais do Trabalho (transcendência política). 
    Pelo prisma da transcendência, o recurso de revista não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A da CLT. 
    As questões nele veiculadas - terceirização ilícita, enquadramento sindical, horas extras e multa diária por não anotação no CTPS - não são novas nesta Corte e a decisão regional não contraria jurisprudência sumulada do TST ou do STF, sendo certo que sua revisão envolve o reexame de fatos e provas, vedado nesta Superior Instância pela Súmula 126 do TST.
    Ademais, a questão da nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional também não é nova no TST e a matéria atinente à ausência de fundamentação das decisões judiciais já teve repercussão geral reconhecida pelo STF, na forma do precedente AI 791.292-QO/PE, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, exigindo-se que o “acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Reconhecida em tese a repercussão geral do tema da negativa de prestação jurisdicional, deve-se verificar sua ocorrência caso a caso.
    Na hipótese dos autos, a decisão regional recorrida se mostrou completa, enfrentando explicitamente a questão objeto de controvérsia (terceirização ilícita), não havendo de se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional, mas tão somente em pronunciamento contrário à pretensão recursal. 
    Quanto à transcendência social, a revista não veio calcada em violação direta de nenhum dos dispositivos constitucionais assecuratórios de direitos sociais (arts. 6º a 11 da Carta Política).
    Por fim, verifica-se que o valor da causa é de R$ 100.000,00, e o valor da condenação foi fixado em R$ 30.000,00. Todavia, tendo sido afastada a transcendência jurídica, política e social da revista, o valor da causa, por si só, não justificaria o prosseguimento do apelo, de forma que não se pode falar em transcendência econômica, mormente em face da inviabilidade processual do apelo à luz do óbice sumular acima referido. 
    Por outro lado, não sendo mais recorrível dentro deste Tribunal o despacho denegatório do agravo de instrumento, por falta de transcendência do recurso denegado, inclusive por embargos declaratórios, em face de sua natureza recursal (Súmula 421, II, do TST), e não sendo admissível recurso extraordinário para rediscussão dos requisitos de admissibilidade dos recursos de competência de outros tribunais, por ausência de repercussão geral (STF-RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/03/10; ARE 697.560 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05/03/13; ARE 733.114/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/04/13; ARE 646.574/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/02/13), a consequência natural é a formação da coisa julgada, com a imediata baixa dos autos à origem.
    8. Não diviso a aventada usurpação de competência. 
    9. Ao julgamento da ADPF nº 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária - vencida esta Relatora -, fixou a seguinte tese:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).
    10. Nesse julgamento, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.
    11. No RE nº 958.252-RG, por sua vez, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    12. Da leitura da decisão reclamada, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho se limitou a negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista em razão da ausência de transcendência, por entender não preenchidos os requisitos do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho, em razão do não preenchimento de óbices recursais.
    13. Com efeito, não há falar na veiculada usurpação de competência, uma vez que o Tribunal Superior do Trabalho, ao manter a decisão que denegou seguimento a recurso de revista, atuou consoante as balizas processuais e constitucionais de análise de pressupostos processuais de recurso de sua competência. A robustecer essa intelecção, cito os seguintes julgados: Rcl 36832, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 14.10.2019, Rcl 36884, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 03.10.2019, Rcl 37109, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 02.10.2019, Rcl 36727, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 24.9.2019, Rcl 36201, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30.8.2019, Rcl 36631, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 02.10.2019.
    14. Por outro lado, observo que a Corte reclamada não examinou a questão da licitude da terceirização de atividade-fim, limitando-se à análise dos pressupostos de cabimento recursal, sem adentrar no mérito do debate.
    15. A ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida nos paradigmas suscitados pela parte reclamante - ADPF nº 324 e RE nº 958.252 - inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nos parâmetros de controle.
    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora